Tribunal: TJES
Processo: 5005998-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005998-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL JOSE DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005998-91.2021.8.08.0012

RECTE.:
WENDEL JOSE DA SILVA

RECDO
S
.:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E
VENDA. CURSO ONLINE E
SEGURO
EMBUTIDOS NA COMPRA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO.
ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REDAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que se diri
giu à loja da 1ª requerida LOJAS SIPOLATTI para comprar um notebook em razão da possibilidade de parcelar a compra no cartão de crédito da 2º Requerida. Todavia, relata não ter recebido o cartão físico em mãos, e que as faturas mensais não chegaram em sua residência, sendo obrigado a comparecer ao estabelecimento para emissão do boleto e pagamento do débito, com o que não concorda. Alega ainda que teve o seu nome negativado no débito de R$ 790,00, e que foi vendido um curso de informática que não teve acesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer, liminarmente, a retirada do seu nome da negativação, bem como a declaração de inexistência do débito em seu nome, a entrega do cartão de crédito para pagamento, cancelamento da cobrança do curso vendido junto com o computador, restituição do valor cobrado e indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 4063479
), representado pela Defen
soria Pública,
requer
, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pel
a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais
.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursais (
ID. 4063484
), a ré
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A pugna pel
a manutenção integral da sentença
.

Ao ID. 4063485, a ré LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do Recurso Inominado interposto, de maneira a manter-se a r. sentença de piso incólume,

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4063470
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados da inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora, vez que aparentemente verossímil sua alegação.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque as provas nos autos apontam contornos diversos do que pretende o recorrente, em especial no que tange o seu desconhecimento acerca do que foi contratado junto às requeridas. Saliento que, durante a audiência (ID. 4063466), o autor informou não estar familiarizado com a utilização da internet, mas confirma que apresentou e-mail no momento da contratação do cartão de crédito, o qual foi utilizado para encaminhar as faturas do cartão de crédito.

Não obstante, apesar de alegar em seu depoimento pessoal que contratou cartão de Crédito físico, depreende-se dos documentos constantes nos autos que o contratado seria um Cartão de Crédito meramente virtual, cujo acompanhamento de compras, consulta de faturas e recebimento de ofertas se daria por meio de Aplicativo (ID. 4063266, p.02) e o envio de fatura, por e-mail (ID. 4063448, p.02).

Outrossim, ao ID 4063281, a empresa recorrida apresentou documentos comprovando a inadimplência das faturas nos meses de abril, maio e outubro/2021, sendo que o pagamento feito pelo autor nos meses de junho a setembro/2021 não corresponde sequer ao mínimo da fatura, o que impossibilita a exclusão da negativação.

Do mesmo modo, com relação à contratação de garantia estendida e dos cursos, tenho que estas foram realizadas através de formulários apartados do contrato de financiamento, e ambos documentos contam com a assinatura do autor nos termos de aquisição de cada um deles (IDs 4063447 e 4063450).

Saliento, nesta oportunidade, que com relação aos cursos online adquirido pelo autor (ID. 4063447), a ré comprovou, em procedimento junto ao Procon, ter disponibilizado passo a passo para o acesso do autor ao material contratado, (ID. 4063263), sendo ofertado o link de acesso, código e série ao recorrente.

Assim, entendo que não há como reconhecer a alegação de vício informacional ou de simulação nas contratações, tampouco abusividade das recorridas, eis que as previsões contratuais foram claramente informadas ao autor no momento da contratação.

A hipossuficiência do consumidor não pode ser confundida com a necessidade de tutela, conforme consta das razões recursais, restando demonstrado nos autos que o recorrente teve acesso a toda a informação necessária para poder se decidir acerca das contratações, não podendo transferir a sua responsabilidade, seja por incapacidade para se autodeterminar, seja por desídia, para o fornecedor, que no caso atuou dentro do que determina a legislação consumerista.

Desta forma, a

parte recorrida cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir
outros bens ou serviços
sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

Por fim, entendo que o autor não foi capaz de instruir seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC; estando em falta com as suas obrigações contratuais junto à requerida, não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na exclusão de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão das cobranças.

Inexistindo venda casada que caracterize abusividade e anulação das cláusulas contratuais, tanto a não restituição dos valores quanto a cobrança do que faltava, bem como os meios utilizados para tanto (SPC e SERASA), devem ser reputados legítimos.

Nessa esteira, em inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelos recorridos, consequentemente, não há dano moral a ser indenizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)